Tribunal: TCU
Processo: 016.616/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5088/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pela Diagonal Gestão de Recursos Humanos Ltda. contra possível ilegalidade praticada pelo Banco do Brasil S.A. ao rescindir unilateralmente contrato administrativo 2019.7421.7615, firmado entre essa instituição financeira federal e a representante, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de agentes administrativos; Considerando que a entidade contratante notificou a representante acerca de pendências verificadas na execução do contrato, tais como atrasos no pagamento de vale alimentação e de vale refeição, não-fornecimento de uniformes aos trabalhadores alocados na prestação dos serviços avençados, bem como atraso na apresentação de endosso à garantia financeira do ajuste contratual; Considerando que a representante informa ter a entidade contratante notificado a contratada das pendências verificadas, ocasião em que lhe comunicou o rompimento unilateral do vínculo contratual sem a prévia instauração de processo administrativo que garantisse à representante o contraditório e a ampla defesa, em desacordo com o artigo 83 da Lei 13.303/2016 e a Constituição Federal; Considerando que a representante requer ao Tribunal a suspensão cautelar dos efeitos do ato administrativo questionado para, no mérito, considerar ilegal e nulo de pleno de direito o ato de rescisão unilateral do contrato administrativo; Considerando que a representante possui legitimidade para representar ao Tribunal e indica, de forma clara e objetiva, indício de possível ilegalidade incorrida por unidade jurisdicionada à Corte de Contas, com fundamento no artigo 87, § 2o, da lei 13.303/2016, c/c os artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando, porém, que a matéria veiculada pela representação versa sobre litígio privado havido entre a representante e a entidade jurisdicionada acerca de inexecução e rescisão de contrato, não demonstrando a existência de interesse público que justifique o conhecimento e a intervenção fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando ser pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de não conhecer e não exercer controle externo sobre controvérsias que visem predominantemente à tutela de interesses privados no âmbito de contratos administrativos firmados entre unidade jurisdicionada e terceiros, a exemplo dos Acórdão 1462/2010-TCU-Plenário (relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), 1631/2010-Plenário (relator E. Ministro Benjamin Zymler), 712/2012-Plenário (E. relator Ministro Augusto Nardes), 431/2016 (relator E. Ministro Bruno Dantas), 1621/2011-1a Câmara (relator E. Ministro Valmir Campelo), 2471/2011-2a Câmara (relator E. Ministro-Substituto André de Carvalho); Considerando não ser o Tribunal de Contas da União instância revisora de decisões administrativas adotadas por órgãos e entidades que lhes são jurisdicionados em relação a terceiros, salvo se, de forma reflexa, esses litígios vierem a atingir o patrimônio público ou lesar o Erário, o que não se verifica no caso em análise; Considerando, por fim, caber à representante a possibilidade de recorrer do ato impugnado pela via administrativa junto à própria entidade contratante ou buscar diretamente a tutela judicial para defesa de seu interesse privado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/20140, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação , considerar prejudicado o exame de pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.616/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.